Tribunal: TJSP
Processo: 1005835-69.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedido de restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais - Desconto em benefício previdenciário do INSS recebido pela autora, decorrente de supostos contratos de empréstimos consignados realizados por pessoa distinta e não identificada - Demanda julgada procedente para declarar a inexistência do débito,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedido de restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais - Desconto em benefício previdenciário do INSS recebido pela autora, decorrente de supostos contratos de empréstimos consignados realizados por pessoa distinta e não identificada - Demanda julgada procedente para declarar a inexistência do débito, condenar o réu no pagamento de indenização por dano moral e a restituir em dobro o valor descontado da autora - Não demonstrada a participação da autora na celebração dos contratos bancários e tampouco que ela tenha se beneficiado dos valores emprestados (art. 373, II, NCPC) - Recorrente diligente ao exigir documentos pessoais no momento da contratação - Fraude constatada somente após realização de perícia grafotécnica - Conduta ilícita do réu - Não caracterização - Culpa exclusiva de terceiro - Incidência do art. 14, § 3o, II, do CDC - Recurso parcialmente provido a fim de afastar a condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral, para que a restituição do indébito se dê de forma simples e não em dobro e para reconhecer a sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento das custas processuais em partes iguais e para fixar a verba honorária em R$ 4.000,00, sendo 50% devidos ao patrono da autora e 50% ao patrono do réu, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à requerente (artigo 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451718
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005835-69.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BANCO BMG
S/A, é apelada EUNICE BENTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005835-69.2018.8.26.0438 -Voto no 22006 – Penápolis - PRB
2
Voto no 22006
Apelação Cível no 1005835-69.2018.8.26.0438
Apelante: BANCO BMG S/A.
Apelada: EUNICE BENTO DOS SANTOS
Comarca: Penápolis
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de nulidade de
contrato c/c pedido de restituição em dobro do indébito e
indenização por danos morais - Desconto em benefício
previdenciário do INSS recebido pela autora, decorrente de
supostos contratos de empréstimos consignados realizados por
pessoa distinta e não identificada - Demanda julgada procedente
para declarar a inexistência do débito, condenar o réu no
pagamento de indenização por dano moral e a restituir em dobro o
valor descontado da autora - Não demonstrada a participação da
autora na celebração dos contratos bancários e tampouco que ela
tenha se beneficiado dos valores emprestados (art. 373, II, NCPC)
- Recorrente diligente ao exigir documentos pessoais no momento
da contratação - Fraude constatada somente após realização de
perícia grafotécnica - Conduta ilícita do réu - Não caracterização -
Culpa exclusiva de terceiro - Incidência do art. 14, § 3o, II, do
CDC - Recurso parcialmente provido a fim de afastar a
condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral,
para que a restituição do indébito se dê de forma simples e não em
dobro e para reconhecer a sucumbência recíproca, arcando cada
litigante com o pagamento das custas processuais em partes iguais
e para fixar a verba honorária em R$ 4.000,00, sendo 50% devidos
ao patrono da autora e 50% ao patrono do réu, cuja exigibilidade
fica suspensa em relação à requerente (artigo 98, § 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 295/299, cujo relatório é adotado, julgou procedente o
pedido a fim de declarar inexistentes os contratos descritos na petição inicial, condenar o
réu na restituição em dobro do indébito e no pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, o réu apela buscando reforma do julgado (fls. 301/316). Para
tanto, alega que teria formalizado corretamente os contratos. Também teria sido vítima de
fraude. A assinatura da autora só fora considerada falsa após análise pericial. Não estariam
presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil. Não haveria má-fé nas
cobranças. Subsidiariamente, pleiteia a redução da condenação no pagamento de
indenização por dano moral e da verba honorária.
Em contrarrazões (fls. 321/338), a autora disse que sofrera indevidos
descontos em seu benefício previdenciário. Laudo pericial teria atestado não ser sua a
assinatura aposta nos contratos. Sofrera dano moral. Incidiriam a Súmula 532 do STJ e a
teoria do desvio produtivo do consumidor.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Por meio desta demanda a apelada pretende ver declarados nulos os dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005835-69.2018.8.26.0438 -Voto no 22006 – Penápolis - PRB
3
contratos de cartão de crédito consignado, sustentando não ter celebrado tais contratações,
a repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral.
Depreende-se da documentação acostada aos autos que os contratos de fls.
68/71 e 74/77 foram instrumentos de supostas pactuações despidas de autorização ou
participação da autora, portanto, à sua revelia.
Comparando a assinatura lançada às fls. 107/109 com as assinaturas da
requerente (fls. 25/27) conclui-se que não são da mesma pessoa.
Realizada perícia grafotécnica, veio aos autos o laudo de fls. 223/273, que
atestou serem falsas as assinaturas atribuídas à autora.
Note-se que o negócio jurídico para ser válido requer, dentre outras coisas, a
manifestação volitiva da parte, a fim de poder gerar os efeitos desejados pelas partes, o que
não foi demonstrado nos autos.
Assim, andou bem o MM. Juízo “a quo” em declarar inexigíveis os débitos
decorrentes dos contratos em tela, sendo indevidas as respectivas cobranças.
Vale anotar que o demandado também não demonstrou que a requerente
tivesse se beneficiado dos valores tomados por empréstimo por fraudadores.
De outro lado, não se olvidando que as empresas devem responder pelo
risco profissional que assumem diante do desenvolvimento de suas atividades, na hipótese
vertente, restou evidenciado que o réu agiu de forma prudente.
O apelante cercou-se das cautelas esperadas ao exigir no momento da
negociação os documentos de fls. 72/73 e 78/82 (RG, CPF e comprovante de endereço).
Ocorre que foram empregados documentos falsificados de forma
convincente. Nenhum deles se apresenta como contrafação grosseira, de modo que são
hábeis para enganar o homem médio.
A conduta do requerido não se caracteriza como ilícita, de maneira que não
pode o apelante suportar a condenação no pagamento de indenização por danos morais
decorrente da utilização indevida de documentos da autora, que foram apresentados por
falsário aparentando veracidade e correção, sem indícios notáveis de adulteração.
É a hipótese de incidência do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa
do Consumidor, expresso ao prever que o fornecedor de serviços não será responsabilizado
quando provar a culpa exclusiva do terceiro.
Destarte, diante do dolo exclusivo de terceiro estelionatário que realizou a
fraude em análise, restou elidida a responsabilidade indenizatória do réu, de maneira que,
sem demonstração da má-fé ou dolo, não há que se falar em restituição em dobro do
indébito, mas apenas de forma simples, e tampouco em condenação no pagamento de
indenização por dano moral.
Com a inversão parcial do julgamento, verifica-se que houve sucumbência
recíproca, dado que os contendores tiveram parte importante de suas pretensões afastadas.
A autora teve rejeitado o pedido de indenização por dano moral e restituição
do indébito em dobro, enquanto que o réu, que deu causa ao ajuizamento desta demanda,
restou vencido em relação à declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005835-69.2018.8.26.0438 -Voto no 22006 – Penápolis - PRB
4
condenação da restituição de forma simples dos valores descontados da requerente.
Logo, a repartição da condenação nas verbas de sucumbência é medida que
se impõe.
Neste sentido, aliás, a redação do artigo 86 do Código de Processo
Civil/2015: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas”.
Desta forma, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do NCPC, o qual
veda a compensação dos honorários em caso de sucumbência parcial, e considerando que
foi dado à causa o valor de R$ 20.000,00 (fls. 18), fixa-se a verba em R$ 4.000,00, sendo
50% devidos ao patrono da autora e 50% ao patrono do réu.
Diante de todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
afastar a condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral, para que a
restituição do indébito se dê de forma simples e para reconhecer a sucumbência recíproca,
arcando cada litigante com o pagamento das custas processuais em partes iguais e para
fixar a verba honorária em R$ 4.000,00, sendo 50% devidos ao patrono da autora e 50% ao
patrono do réu, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à requerente (artigo 98, § 3o, do
NCPC).
MENDES PREREIRA
Relator